Tribunal: STF
Processo: HC 208139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gláucia Aparecida de Freitas impetrou habeas corpus em favor de Frank Junio de Freitas Reis, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADA. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, COM SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA CARCERÁRIAS. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVOS BENEFÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.



    2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes.



    3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.



    4. Ainda, segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica [...] HC 321.366/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015).



    5. Na espécie, o executado foi regularmente ouvido e contou com assistência de advogado, não havendo que falar em cerceamento de defesa, nem em falta de autodefesa.



    6. Cabe ao Juiz da Execução verificar a legalidade dos atos e decisões administrativas, reservando-se à autoridade disciplinar (diretor do PAD) as tarefas de tipificar e classificar a infração disciplinar (arts. 47, 48, parágrafo único e 54 da LEP).



    7. Na hipótese vertente, o Juiz verificou a regularidade do procedimento e reportou-se às provas, não havendo que falar em ausência de fundamentos. Outrossim, explicou que o executado agiu com indisciplina, desobedecendo ordens, por duas vezes, comportamento que, segundo ampla jurisprudência desta Corte, é considerado falta grave, acarretando a regressão de regime, a perda de dias remidos até o máximo de 1/3 e a interrupção do prazo para novos benefícios da execução.



    8. Agravo regimental não provido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 679.421, relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de nulidade no procedimento de homologação das faltas disciplinares de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente; b) violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, diante da ausência de fundamentação da decisão homologatória.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento .Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de habeas corpus lá impetrado pela defesa:



    Conforme se verifica à fl. 32 e fl. 76, quando FRANK foi ouvido nos procedimentos administrativos, ele contou com a assistência de Advogado da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP)”, ocasião em que esse profissional tomou ciência das faltas disciplinares a ele atribuídas e, tivesse assim desejado, poderia ter requerido a produção de diligências pertinentes para cada uma delas. 



    Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifei)



    Por fim, também não entendo violado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, nos termos alegados pela impetrante, vez que, também no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    (…) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, ministro Gilmar Mendes).



    Assim, verifico que a decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução, conforme bem explicitado no seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    Em segundo plano, acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão judicial, conforme explicado na decisão agravada, cabe ao Juiz da execução verificar a legalidade dos atos e decisões administrativas, o que foi devidamente feito, uma vez que ele verificou a regularidade do procedimento e reportou-se às provas, nas duas decisões de homologação de faltas graves, explicando, ainda, que o agravante agiu com indisciplina, por duas vezes, comportamento que, segundo ampla jurisprudência desta Corte, é considerado falta grave, acarretando a regressão de regime, a perda de dias remidos até o máximo de 1/3 e a interrupção do prazo para novos benefícios da execução.



    Corroborou a Corte de origem a decisão do Juízo das execuções, no sentido de que: restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 50, VI cc artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal (e-STJ, fl. 108). (grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator